Tribunal: TJDFT
Processo: 0720239-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. ART. 22, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES AFASTADAS. PENSÃO ALIMENTÍCIA A FILHO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE OBSERVADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inicialmente, destaca-se que quanto ao pleito de concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, este deve ser formulado por petição separada e dirigida ao Tribunal no período entre a interposição da apelação e sua distribuição ou, ainda, ao Relator se já distribuído o recurso, na forma do artigo 1.012, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, por ter sido o pedido de concessão de efeito suspensivo realizado no bojo da apelação, inviável a análise do pleito por inobservância do procedimento exigido.
2. Quanto às preliminares, primeiramente que a alegação de inépcia da inicial por falta de documentos necessários ao julgamento da lide se confunde com o mérito da demanda, como bem restou fundamentado pelo d. Magistrado a quo, que analisou e refutou tal argumento quando da fundamentação da sentença, não havendo que se falar em inépcia da inicial. Já em relação à nulidade da sentença ante a incompetência do juízo, também não merece prosperar, uma vez que encontra-se preclusa, pois deveria ser alegada em preliminar de contestação e não o foi, restando, assim, prorrogada a competência, nos exatos termos do art. 65 do CPC. Preliminares afastadas.
3. O direito aos alimentos decorre do poder familiar, nos termos do art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e também do art. 1.694 e seguintes do Código Civil, em razão do grau de parentesco. Na fixação do valor da pensão alimentícia deve-se observar o binômio-necessidade de quem recebe os alimentos versus a possibilidade de quem os presta.
4. No caso vertente, após o exame do conjunto probatório dos autos, constata-se que a r. sentença, que fixou a prestação alimentícia em 20% (vinte por cento) da remuneração líquida da apelante deve ser mantida, uma vez que o binômio necessidade/possibilidade foi respeitado, não tendo sido demonstrada a impossibilidade de a recorrente continuar arcando com os alimentos em favor do filho no montante estipulado na sentença, ainda mais por ser a genitora aposentada e possuir pensão por morte do ex marido.
5. RECURSO CONHECIDO, preliminares rejeitadas e, no mérito, DESPROVIDO. Sentença mantida.